Tribunal: TJDFT
Processo: 0040297-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INADEQUAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em contradição quando, a par da intenção do embargante de rediscutir o mérito, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, decidiu o recurso com base na prova documental, nas normas de regência e nos julgamentos vinculantes do STJ, concluindo que os réus não observaram os critérios estabelecidos no julgado repetitivo para o reajuste por mudança de faixa etária das mensalidades de plano de saúde.
3. Embargos conhecidos e não providos.